Tribunal: TJDFT
Processo: 0727418-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727418-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. M. L. R. REPRESENTANTE LEGAL: TAYNARA VIEIRA RAMALHO MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A petição de ID 54075361, na qual o DF comunica que foi efetivada a matrícula em creche do menor, deve ser dirigida ao Juízo de origem. Certifique a Secretaria a preclusão da decisão em que não foi conhecido o recurso. Após, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora